Tribunal: TJBA
Processo: 8160308-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160308-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIDALIA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela parte autora visando à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais e à modificação do termo inicial dos juros moratórios, com fundamento na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. A origem da demanda decorre de inscrição indevida do nome da parte consumidora em cadastros restritivos de crédito por instituição financeira, reconhecida em sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 3.000,00, mas sem aplicar a súmula invocada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
4. O valor da indenização deve cumprir funções compensatória e pedagógica, considerando a gravidade do ilícito, a repercussão do dano e a condição econômica das partes, não podendo ser irrisório nem desproporcional.
5. Fixada a indenização em R$ 3.000,00, o montante mostra-se inadequado diante da gravidade da conduta e da jurisprudência desta Corte, que adota como parâmetro a quantia de R$10.000,00 em casos semelhantes de negativação indevida.
6. O termo inicial dos juros moratórios, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da inscrição indevida.

Tese de julgamento:

"1. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa. 2. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$10.000,00 em hipóteses de negativação indevida. 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8160308-50.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
CIDALIA SILVA OLIVEIRA
e
, como parte apelada,
OI S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de ______.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA